Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713106-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAYNA APARECIDA FERREIRA REGO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido de TAYNA APARECIDA FERREIRA REGO, representada por sua genitora, para impor ao DF a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA 50mg. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, e 179, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator